Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. TER EM DEPÓSITO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 500 DO STF. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO. ESTRUTURA ORGANIZADA. INEXISTÊNCIA. RECEPTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 STF. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. PRAZO INFERIOR A 10 ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA VINCULANTE 59.
1. A inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5o, XI) admite exceção em caso de flagrante delito. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo ingresso policial sem mandado quando presentes fundadas razões, conforme Tema 280 do STF e jurisprudência do STJ.
2. A entrada em residência sem mandado judicial é legítima quando amparada por elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime em andamento, como denúncia detalhada, observação direta e confirmação no momento da abordagem.
3. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
4. As provas extraídas de equipamentos eletrônicos/digitais exigem a utilização de ferramentas forenses diferenciadas e específicas de extração, tratamento e custódia, com utilização de metodologias e procedimentos certificados, a fim de permitir a sua confiabilidade e integridade.
5. Não há no laudo pericial qualquer informação sobre as etapas da cadeia de custódia realizada quanto aos aparelhos celulares apreendidos. Também não se informou a metodologia ou a ferramenta empregada pelos peritos para a extração dos dados digitais dos aparelhos celulares, o que torna a prova colhida ilícita.
6. O STJ possui entendimento no sentido de que “é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia.”
7. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) comprovam-se por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes, acondicionamento típico para comercialização e depoimentos harmônicos de policiais.
8. A versão defensiva de que as drogas apreendidas com os réus se destinavam ao uso pessoal não se sustenta, sobretudo diante da quantidade da droga apreendida.
9. O STF firmou entendimento no Tema 506 no sentido de que deve ser adotado o parâmetro de até 40 g de maconha para caracterizar uso pessoal, sendo que o total apreendido (563,56 g) supera esse limite, reforçando a caracterização do tráfico.
10. O crime de associação para o tráfico ocorre quando duas ou mais pessoas se reúnem com o fim de praticar, de forma reiterada e permanente, o crime de tráfico de drogas (Lei de Drogas, art. 35).
11. A condenação por associação para o tráfico exige prova segura da finalidade mercantil e da estabilidade do vínculo associativo. A ausência de elementos objetivos como apreensão de drogas com o réu ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão pela prática do crime. Precedente.
12. A receptação dolosa exige demonstração do dolo, presumido pela posse de bem de origem ilícita. Cabe ao réu apresentar justificativa plausível para afastar a presunção, sob pena de manutenção da condenação. A aquisição de celular por valor irrisório, sem nota fiscal ou identificação do vendedor, reforça a presunção de dolo.
13. Embora o STJ adote o sistema da perpetuidade dos maus antecedentes, esse sistema vem sendo flexibilizado de modo a limitar o lapso temporal das condenações definitivas anteriores em 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. Precedente.
14. A Lei de Drogas, no art. 33, § 4o, prevê causa de diminuição de pena para aquele que pratica o tráfico de drogas, desde que presentes os seguintes requisitos cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.
15. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’ e do art. 44, ambos do Código Penal (Súmula Vinculante 59).
16. Preliminar de invasão de domicílio rejeitada. Preliminar de quebra de cadeia de custódia acolhida. No mérito, recursos conhecidos e parcialmente providos.